Tribunal: STF
Processo: HC 265833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 8)
Em suas razões, o impetrante alega equívoco quanto à anexação de documentos à petição de eDOC 6, junta cópia dos autos da ação de origem e pleiteia a reconsideração para que se evite nova distribuição. (eDOCs 9 a 11)
Pois bem.
Verifico que consta do material posteriormente juntado a sentença que condenou o paciente pela prática, por duas vezes, do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2ºA, I, do Código Penal à reprimenda de 21 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado (eDOC 11, p. 600), e manteve a prisão preventiva “uma vez mantidas as condições que ensejaram o recolhimento cautelar, não sendo a medida desproporcional à pena imposta”. (p. 601)
Consta também decisão negativa de liminar no HC 2303313-85.2025.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o impetrante se insurge contra essa sentença, deduzindo as razões também trazidas na inicial deste writ. (eDOC 11, p. 999)
É a Corte Estadual o foro adequado para decidir quanto à ocorrência das ilegalidades apontadas pelo impetrante. A análise por este Tribunal seria prematura e indevida, diante da reserva constitucional de competência em habeas corpus apenas para atos emanados de Cortes Superiores (art. 102, I, i, da Constituição).
Ante o exposto, nego o pedido de reconsideração.
Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente